Tribunal: TJSP
Processo: 1029807-54.2021.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-27
Data de publicação: 2022-03-27

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidor público estadual aposentado. Isenção do imposto de renda em virtude de neoplasia maligna. Negada pelo Poder Público, por ausência de comprovação de doença em atividade. Neoplasia maligna, carcinoma papilífero, diagnosticado em 2004, paciente submetido à tireoidectomia total em 29-10-2004. Cura que pressupõe superação da causa, não somente dos sintomas.

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. Servidor público estadual aposentado. Isenção do imposto de renda em virtude de neoplasia maligna. Negada pelo Poder Público, por ausência de comprovação de doença em atividade. Neoplasia maligna, carcinoma papilífero, diagnosticado em 2004, paciente submetido à tireoidectomia total em 29-10-2004. Cura que pressupõe superação da causa, não somente dos sintomas. Necessidade de monitoramento constante porque não eliminada a causa orgânica do surgimento da enfermidade. Persistência da causa de isenção do imposto de renda. Superior Tribunal de Justiça, Súmulas 598 e 627 e precedentes recentes. Segurança concedida. Recurso e reexame necessário não providos.